Tribunal: TJDFT
Processo: 0710476-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710476-58.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMERSON SANTOS SILVA, ALISSON ANCHIETA DA SILVA, CLAUDIO MATHEUS MADUREIRA COLTZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A defesa de ALLISON ANCHIETA DA SILVA, embora de forma tardia, apresentou as razões de apelação (ID 72448595). Desse modo, mantenho o advogado por ele constituído nos autos. Intime-se o Ministério Pùblico de 1o grau para apresentar contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2025 15:02:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator